Tribunal: TJDFT
Processo: 0727112-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE AUXÍLIO-CRECHE. RESTITUIÇÃO. ALÍQUOTAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHAS APRESENTADAS PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. PERTINÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. DECISÃO REFORMADA.

1. Havendo divergência nos cálculos das partes, com dúvidas sobre as alíquotas do imposto de renda que efetivamente incidiram sobre o benefício de auxílio-creche, os cálculos do título exequendo, de singularidade técnica, devem ser submetidos à contadoria judicial.

2. No cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, caso haja o acolhimento parcial da impugnação, deverão ser fixados honorários advocatícios em favor de ambas as partes: 1) em favor do exequente, com base na Súmula 345/STJ; e 2) em favor do executado, pelo êxito na impugnação (Tema Repetitivo 410).

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.